Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715466-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO GOMES DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0707273-30.2022.8.07.0007, determinou que fosse comprovada a constituição do agravado em mora, pois o AR foi devolvido sem cumprimento (ID no 123080610). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com a agravada, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo seria a medida adequada. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo (ID no 122779923, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9.A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço da parte devedora constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ela, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, SHVP Rua 1, Chácara 21, Lote 40, Vicente Pires/DF, CEP: 72.005-100, como se verifica nos IDs no 122779916, págs. 1-3 (contrato) e no 122779919, págs. 1-2 (correspondência). 12. O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” por 3 vezes (ID no 122779919, pág. 3), o que não impede a presunção da constituição da devedora em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo (ativo) para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois na origem a relação processual ainda não foi angularizada. 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO